Tribunal: TJSP
Processo: 1012972-48.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. Obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Absoluta inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência de argumentação lídima para infirmar os termos do v. acórdão prolatado por esta Colenda Décima Terceira Câmara de Direito Público. Embargos de declaração rejeitados.